Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. COAUTORIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 29 do Código Penal informa que: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Com efeito, haverá coautoria do crime quando restar comprovado liame subjetivo entre os sujeitos que praticaram atos executórios tendentes à consumação do delito.
2. Para que o acusado responda pela coautoria do crime de tentativa de latrocínio, deve haver um vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes, ou seja, é necessário que haja um concurso de vontades (princípio da convergência). Em outras palavras, o agente deve aderir à vontade do outro, concorrendo para a prática da infração penal, ainda que o outro não esteja ciente da contribuição do primeiro.
3. Diante da insuficiência probatória a demonstrar o liame subjetivo do réu com os demais agentes responsáveis pela prática delitiva de tentativa de latrocínio, impõe-se a manutenção da absolvição.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.